Tribunal: TJSP
Processo: 1018653-86.2021.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição de segundos embargos declaratórios, sob a alegação de contradição – Embargante que alega ocorrência de contradição, diante dos honorários advocatícios terem sido fixados sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação – Esta questão já foi devidamente apreciada nos primeiros embargos de declaração opostos pela parte recorrente, em cujo acórdão constou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição de segundos embargos declaratórios, sob a alegação de contradição – Embargante que alega ocorrência de contradição, diante dos honorários advocatícios terem sido fixados sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação – Esta questão já foi devidamente apreciada nos primeiros embargos de declaração opostos pela parte recorrente, em cujo acórdão constou que o
valor fixado com base na condenação afigurava-se irrisório para tal fim, razão pela qual se impunha a fixação da verba honorária advocatícia com base no valor atribuído à causa, de acordo com o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, e segundo os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do referido dispositivo legal, cabendo ressaltar que tal verba foi fixada no mínimo legal – Finalidade meramente protelatória destes segundos embargos de declaração – Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.026, § 2o, do novo CPC – Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.